Tribunal: TJMT
Processo: 1013493-10.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1013493-10.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Liminar, Fornecimento de medicamentos]

Relator:
Des(a).MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LUIZ DE FRANCA - CPF: 320.350.399-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ DE FRANCA - CPF: 320.350.399-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE COTRIGUACU - CNPJ: 37.465.309/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES, RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – IMPOSSIBILIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FIGURAR COMO PARTE NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO PROVIDO.

Não pode o Ministério Público Estadual ser parte no Juizado Especial da Fazenda Pública.

A Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, cujo teor disciplina a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece quais partes podem figurar perante os Juizados Especiais, tanto como autores, como também como réus, sem fazer qualquer citação permissiva ao Ministério Público.

Decisão reformada. Recurso provido.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara.

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”,interposto peloMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos da“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, que declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para apreciar o recurso e determinou a remessa dos autosà Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, nos seguintes termos (ID. 215588174):

“Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “AGRAVO DE INSTRUMENTO”, interposto peloESTADO DE MATO GROSSO,
contra a decisão de ID. 152309393
–

processo n.º
1000488-12.2024.8.11.0099
, proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito Substituta, Dra.
Gezicler
Luiza
Sossanovicz
Artilheiro, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR
” interposta peloMINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da parte apelante e do
MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU, MT
, em tramite na Vara Única da Comarca de
Cotriguaçu
, MT, que concedeu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 152309393
–

processo n.º
1000488-12.2024.8.11.0099
):

“Vistos, etc.

Trata-se de ação civil pública de obrigação de fazer com pedido liminar que o Ministério Público Estadual move em favor de Luiz de França e em desfavor de Estado de Mato Grosso e Município de Cotriguaçu/MT, partes qualificadas nos autos, em que aduz, em síntese, que o paciente foi diagnosticado com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (CID J44.8). Aduz que o paciente possui 80 (oitenta) anos de idade e desde junho do ano de 2018 sofre com falta de ar grave. Assevera que diante da ausência na farmácia básica do medicamento de que necessita (
Umeclidínio
– Brometo 62,5mcg pó para inalação oral 30 doses), a Dra. Francielle Aparecida Borges dos Santos (CRM 8686) receitou várias medicações similares. Contudo, aduz que as medicações não são adequadas e específicas para o tratamento do paciente, sendo necessária a medicação
Umeclidínio
(Brometo 62,5mcg pó para inalação oral 30 doses). Aduz que o medicamento é de alto custo, possuindo valor médio de R$300,00 (trezentos reais), estando, ainda, sem estoque na farmácia básica do município. Indica que o paciente necessita da medicação de forma urgente e por tempo indeterminado, pois corre risco de morte, diante da agressividade da doença, motivo pelo qual ajuizou a presente ação. Pede a concessão da tutela de urgência a fim de que os Réus forneçam a Autor o medicamento
Umeclidinio
Brometo 62,5mcg pó para inalação oral 30 doses, por tempo indeterminado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Os autos foram encaminhados ao NAT - Núcleo de Apoio Técnico – para parecer técnico, conforme despacho de Id. 151857998.

O NAT-JUS apresentou parecer no Id. 152299634.

Vieram conclusos.

É o relatório.
DECIDO

Nos termos do artigo 300 do CPC, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial fica condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, verifico que estão presentes os pressupostos legais autorizadores da medida pleiteada.

Em relação à probabilidade do direito do Autor, esta revela-se presente por meio dos documentos/exames acostados juntos à exordial, bem como pelos relatórios médicos afirmando ter urgência o tratamento do paciente, ante a possibilidade de evoluir o quadro clínico deste com risco de morte e consequentemente cursar com insuficiência respiratória aguda (id. num. 151800718 – Págs. 23 e 26/27).

Da mesma forma, conclui-se que o parecer prévio do NAT se mostra favorável, uma vez que o próprio órgão aponta que o uso é contínuo, não existe genérico e/ou similar e, em que pese existir cobertura assistencial no SUS, o medicamento pleiteado encontra-se em falta no estoque do gestor Estadual.

Assim, é evidente que há a probabilidade do direito do Requerente, consistente no dever dos entes públicos em fornecer a saúde aos cidadãos, garantido pela Constituição Federal, assim como, o perigo do dano, que decorre de eventuais consequências negativas e irreparáveis se não houver a prestação do atendimento adequado, em razão da gravidade do caso do Autor.

Pelo exposto,
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteada na inicial para determinar que os Requeridos, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação da presente decisão, forneçam ao Autor o medicamento pleiteado na exordial (
Umeclidínio
– Brometo 62,5mcg pó para inalação ora – 30 doses), tudo às expensas dos requeridos, sob pena de bloqueio de valores no caso de descumprimento da presente obrigação de fazer, e sob pena de ser-lhe aplicada multa diária, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na oportunidade, citem-se os Réus para, querendo, contestar a presente ação, consignando o prazo de trinta (30) dias para oferecer resposta, nos termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 344, todos do CPC/2015.

Com a defesa, intime-se o Requerente para impugnar no prazo legal, e, em seguida, tornem conclusos para deliberações.

Deixo de designar audiência de conciliação nos termos do Art. 334, §4º, II do CPC.

Abra-se vista ao MP para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Comunicado o descumprimento, venham conclusos, com
urgência
.

Às providências e intimações necessárias.

Cotriguaçu/MT, data registrada no sistema.

assinado digitalmente

GEZICLER LUIZA SOSSANOVICZ ARTILHEIRO

Juíza Substituta”.

Da análise dos autos, constata-se que a presente demanda foi ajuizada no ano de 2024, o valor da causa é de R$ 1.412,00 (mil e quatrocentos e doze reais), além disso, o valor do menor orçamento constante do ID. 151800718 – autos n.º
1000488-12.2024.8.11.0099
é de R$ 262,00 (duzentos e sessenta e dois reais), de modo que não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, cuja circunstância incide na tese fixada por este e. Tribunal de Justiça, no âmbito de incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR n.º 85560/2016, Tema 01, nos termos que seguem:

“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salários mínimos
,

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
” (grifei)
.

No voto, o eminente relator, Desembargador Márcio Vidal, consignou:

“Nos termos do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, deve-se observar dois critérios:
o valor da causa e a matéria
”(grifei).

Assim, o tema repetitivo definiu ser de competência absoluta dos juizados especiais da Fazenda Pública o processamento e julgamento das demandas que não superem o importe assinalado (teto de alçada), independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. A respeito, em reunião realizada entre a Presidência desta Corte, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e a Segunda Câmara de Direito Público Coletivo (25.04.2019), ficou acordada, em cumprimento à tese, a redistribuição dos feitos em tramitação com esse enquadramento, observados os casos excetuados em Lei.

Com efeito, o artigo 2º, da Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, preceitua, entre outros:

“Art. 2º
.
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I –
as
ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as

demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II –
as
causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III –
as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta
a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”
.

(...)

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública
:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

II –
como réus
, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como
autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas
. (grifei)

Diante do julgamento firmado, vem sendo impresso:

“AGRAVO INTERNO – REEXAME NECESSÁRIO - SAÚDE – DECISÃO MONOCRÁTICA – VALOR DA CAUSA APONTADO NA INICIAL INFERIOR A 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
- INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

2 - Para o emprego da tese em referência, no que tange à definição da competência deste Tribunal ou da Turma Recursal para o exame da questão, o que se leva em conta é o valor atribuído na petição inicial e não aquele que ganha a lide no curso da sua tramitação.

3 – Recurso desprovido.

(N.U 1000024-07.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07.03.2022,
Publicado
no DJE 24.03.2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 - COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO.

1. De acordo com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 85560/2016 pela Seção de Direito Público (Tema n.º 1), é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta)
salários mínimos
, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

2. Reconhecida a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, a hipótese pede a remessa dos autos ao Juízo competente para conhecer e jugar o recurso, cabendo-lhe, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos até então praticados.

3. Incompetência declarada de ofício. Remessa dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

(N.U 1002529-12.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023,
Publicado
no DJE 07/08/
2023)”..

Portanto, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa o teto dos juizados especiais da Fazenda Pública, nem trata a matéria das hipóteses excludentes do §1º, art. 2º, da Lei n. 12.153/2009, tem-se presente o molde do Tema 01, motivo pelo qual imperativo o reconhecimento da incompetência desta Câmara para julgar este recurso.

No presente caso, apesar de tratar-se de demanda nominada como Ação Civil Pública e ter o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, como substituto processual,não se vislumbra qualquer direito ou interesse difuso ou coletivo que impeça a tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR ATÉ 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
. RECONHECIMENTO DE DIREITO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. 1. A orientação desta Corte de Justiça é no sentido de que as causas relacionadas a fornecimento de medicamentos até 60
salários mínimos
submetem-se ao rito dos Juizados Especiais, não sendo a necessidade de perícia argumento hábil a afastar a referida competência. 2. A presente ação civil pública, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, busca o reconhecimento de direito individual determinado, ainda que sob a forma de ação coletiva, qual seja, o direito da assistida para acesso a medicamento para tratamento de nefrite
lúpica
(lúpus). Portanto, a competência é do Juizado Especial Federal. 3.
"A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que a exceção à competência dos Juizados Especiais Federais prevista no art. 3º, § 1º, I, da Lei 10.259/2001 se refere apenas às ações coletivas para tutelar direitos individuais homogêneos, e não às ações propostas individualmente
pelo próprios titulares"

( CC
83.676/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJU de 10.09.07). Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1469836 MG 2014/0179112-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2015)”.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO DIFUSO, DEFENDIDO INDIVIDUALMENTE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. 1. Recurso especial no qual se discute se as ações de fornecimento de medicamentos/tratamento médico, ajuizadas pelo Ministério Público em substituição processual de cidadão idoso enfermo, podem ser julgadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2.
Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo.
3. Embora o direito à saúde se insira no gênero dos direitos difusos, sua defesa pode-se dar tanto por meio de ações coletivas, como individuais; e a intenção do legislador federal foi de excluir da competência dos Juizados Especiais a defesa coletiva do direito à saúde, e não a defesa individual
.
4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1409706 MG 2013/0268521-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/11/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2013)” (negritei).

Por oportuno, consigno que competirá ao juízo competente avaliar se é necessária a anulação dos atos processuais praticados, como já destacado neste Tribunal em julgamentos análogos:

“AGRAVO INTERNO — REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60)
SALÁRIOS MÍNIMOS
— COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA Nº 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — POSSIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema nº 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60)
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda
.

Recurso não provido” (grifei).

Além disso, tendo em vista que a comarca de origem possui vara única, a qual, como cediço, possui competência simultânea para o processamento e julgamento de todas as causas e, uma vez que ausente o juizado especial da fazenda pública naquela urbe, ao se interpor recurso contra sentença proferida na demanda cuja competência absoluta seria da mencionada justiça especializada, a insurgência recursal dever ser processada e julgada pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COM VALOR A CAUSA MENOR QUE 60 (SESSENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa. 2. No caso em apreço, o pedido formulado pela parte autora versa sobre a internação compulsória do paciente para tratamento do alcoolismo em estabelecimento especializado em reabilitação de dependentes químicos, tendo sido atribuído à causa o valor de R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais). 3. A ação foi ajuizada perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Raul Soares/MG, o qual exerce competência simultânea para o processamento e julgamento das causas afetas tanto à Justiça Comum quanto ao Sistema dos Juizados Especiais. Assim, nos casos em que o Juízo exerça competência simultânea para o processamento e o julgamento das causas afetas à Justiça Comum,
e também
ao Sistema dos Juizados Especiais, os recursos interpostos na sistemática desse microssistema devem ser endereçados à respectiva Turma Recursal. 4. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1844494 MG 2019/0316197-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/05/2020)”.

Com essas considerações, de acordo com as regras estabelecidas na Resolução n.º 04/2014 e o disposto no art. 2º, da Lei Federal n.º 12.153/2009,
DECLARO

a

incompetência

absoluta

deste Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar
o vertente
recurso
e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decorrido
in albis
o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria
Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que o
decisum
agravado deve ser reformado, uma vez o Ministério Público não pode configurar como parte em ação que tramitem no Juizado Especial.

Por essas razões, requer o provimento do recurso (ID. 225213181):

“a fim de afastar a aplicação da tese em questão no presente feito, tendo em vista o Juizado Especial e/ou Turma Recursal não ser competente para julgá-lo”.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, refere-se a
“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”,interposto peloMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos da“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, que declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para apreciar o recurso e determinou a remessa dos autosà Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

Importante frisar que a decisão que declinou da competência foi fundamentada no IRDR - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 85560/2016, Tema 01, que preceitua ser competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido não merece acolhimento.

Dessa forma, conforme observa-se na decisão agravada, os autos se adéquam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos nº 85560/2016, o qual foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do IRDR.

Com efeito, em harmonia com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na sessão realizada em 06.06.2019, editou o enunciado n.º 01, “
in
verbis
”:

“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salários mínimos
,

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
” (grifei)
.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE PELOTAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2º, CAPUT E § 4º, DA LEI Nº 12.153/2009.

I - O art. 2º, caput e § 4º, da Lei nº 12.153/2009 estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II - Na hipótese de demanda com formação de litisconsórcio ativo facultativo de 5 (cinco) autores, o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 decorre da soma das pretensões de cada um. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

III - Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP da Comarca de Pelotas para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1º, do CPC de 2015. Precedentes da jurisprudência. Competência declinada. Apelação prejudicada.

(TJ-RS - AC: 70080027717 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/1/2019).”

“
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA A TURMA RECURSAL SENTENÇA ILÍQUIDA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é estabelecida e regulada pela Lei nº 12.153/09, ao passo que o Juizado Especial Cível e Criminal tem a sua competência prevista na Lei nº 9.099/95, ou seja, trata-se de competência prevista em lei própria e específica.

2.
Ao analisar as duas leis acima mencionadas, verifica-se que a vedação de sentença ilíquida, contida no art. 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/95, não foi reproduzida na legislação que rege Juizado Especial da Fazenda Pública.

3. Assim, tratando-se de dispositivo legal restritivo, não pode este ser aplicado de forma extensiva ou ampliativa para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

4. Ademais, compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta)
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial, não sendo a sentença ilíquida empecilho para a tramitação de ação judicial naquela unidade judiciária especializada
conforme já pacificado neste Sodalício.

5. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

6. Impossibilidade.

7. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

(TJ-MT - AGR: 00108198020148110015 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 14/9/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/9/
2020)(
grifei)
”

Além disso, é primordial enfatizar que as ações relacionadas à saúde pública não estão previstas no rol do artigo 2º, da Lei n.º 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre as causas que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

“Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I –
as
ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II –
as
causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III –
as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta
a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.”.

Nopresente caso, apesar de tratar-se de demanda nominada como
Ação Civil Pública
e ter o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO figurando no polo ativo da ação, sua atuação é como
substituto
processual, e,
não se vislumbra qualquer direito ou interesse difuso ou coletivo
. Tratando-se de uma ação de obrigação de fazer com pedido de interesse individual.

Partindo desse ponto de vista, ressalto que é antigoo posicionamento adotado poresta E. Corte, nesse mesmo sentido,confira-se:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO GARANTIR O DIREITO À SAÚDE - AÇÃO INDIVIDUAL - CONTROVÉRSIA ESTABELECIDA ENTRE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E A VARA DA FAZENDA PÚBLICA - LEGITIMAÇÃO PARA DEMANDAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA CONTIDA NO ARTIGO 5º DA LEI N.º 12.153/09 – ROL QUE NÃO INCLUI O MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL - ELASTICIDADE EM PROL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM OS JUIZADOS ESPECIAIS – CONFLITO QUE SE RESOLVE PELA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ.
Apesar de o art. 5º da Lei 12.153/09 não arrolar o Ministério
Púbblico
como legitimado para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública, deve ser elastecido o rol dos legitimados, quando este atua como substituto processual, defendendo individualmente o direito à saúde do
substituido
. Essa elasticidade se justifica tanto em razão do bem maior da vida que se busca tutelar, como da universalidade do acesso à Justiça, vindo, ainda, ao encontro dos princípios que norteiam os Juizados Especiais
.

(TJ-MT - CC: 00884028920148110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 24/11/2014, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/12/2014). (NEGRITEI)”

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA E DO JUIZADO ESPECIAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO –– CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
2. "Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo
" (REsp 1.409.706/MG, Primeira Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
DJe
21/11/13).”

(TJ-MT - CC: 01009999020148110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/06/2015, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/06/2015)”(negritei).

Com efeito, o artigo 2º, da Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, preceitua, entre outros:

“Art. 2º
.

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I –
as
ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II –
as
causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III –
as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta
a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”
.

(...)

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública
:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. (grifei)

Além de não evidenciar nenhuma restrição do artigo 2º, da Lei n.º 12.153/2009, plausível de impedir a tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública,
não observo qualquer vedação para sua atuação
.

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR ATÉ 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
. RECONHECIMENTO DE DIREITO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. 1. A orientação desta Corte de Justiça é no sentido de que as causas relacionadas a fornecimento de medicamentos até 60
salários mínimos
submetem-se ao rito dos Juizados Especiais, não sendo a necessidade de perícia argumento hábil a afastar a referida competência. 2. A presente ação civil pública, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, busca o reconhecimento de direito individual determinado, ainda que sob a forma de ação coletiva, qual seja, o direito da assistida para acesso a medicamento para tratamento de nefrite
lúpica
(lúpus). Portanto, a competência é do Juizado Especial Federal. 3.
"A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que a exceção à competência dos Juizados Especiais Federais prevista no art. 3º, § 1º, I, da Lei 10.259/2001 se
refere apenas às ações coletivas para tutelar direitos individuais homogêneos, e não às ações propostas individualmente
pelo próprios titulares
"

( CC
83.676/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJU de 10.09.07). Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1469836 MG 2014/0179112-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2015)”.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO DIFUSO, DEFENDIDO INDIVIDUALMENTE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. 1. Recurso especial no qual se discute se as ações de fornecimento de medicamentos/tratamento médico, ajuizadas pelo Ministério Público em substituição processual de cidadão idoso enfermo, podem ser julgadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2.
Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo
.
3. Embora o direito à saúde se insira no gênero dos direitos difusos, sua defesa pode-se dar tanto por meio de ações coletivas, como individuais; e a intenção do legislador federal foi de excluir da competência dos Juizados Especiais a defesa coletiva do direito à saúde, e não a defesa individual
.
4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1409706 MG 2013/0268521-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/11/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2013)” (negritei).

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR ATÉ 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
. RECONHECIMENTO DE DIREITO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. 1. A orientação desta Corte de Justiça é no sentido de que as causas relacionadas a fornecimento de medicamentos até 60
salários mínimos
submetem-se ao rito dos Juizados Especiais, não sendo a necessidade de perícia argumento hábil a afastar a referida competência. 2. A presente ação civil pública, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, busca o reconhecimento de direito individual determinado, ainda que sob a forma de ação coletiva, qual seja, o direito da assistida para acesso a medicamento para tratamento de nefrite
lúpica
(lúpus). Portanto, a competência é do Juizado Especial Federal. 3.
"A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que a exceção à competência dos Juizados Especiais Federais prevista no art. 3º, § 1º, I, da Lei 10.259/2001 se refere apenas às ações coletivas para tutelar direitos individuais homogêneos, e não às ações propostas individualmente
pelo próprios titulares"

( CC
83.676/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJU de 10.09.07). Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1469836 MG 2014/0179112-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2015)”.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO DIFUSO, DEFENDIDO INDIVIDUALMENTE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. 1. Recurso especial no qual se discute se as ações de fornecimento de medicamentos/tratamento médico, ajuizadas pelo Ministério Público em substituição processual de cidadão idoso enfermo, podem ser julgadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2.
Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo.
3. Embora o direito à saúde se insira no gênero dos direitos difusos, sua defesa pode-se dar tanto por meio de ações coletivas, como individuais; e a intenção do legislador federal foi de excluir da competência dos Juizados Especiais a defesa coletiva do direito à saúde, e não a defesa individual
.
4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1409706 MG 2013/0268521-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/11/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2013)” (negritei).

É também o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, RS.

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E CUSTEIO DE VAGA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA, MOVIDO CONTRA OS ENTES PÚBLICOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NOS TERMOS DO JULGAMENTO DOS IRDR Nº 20 E Nº 21,
E TAMBÉM
DO RECENTE IAC Nº 70085754711, COMPETE À FAZENDA PÚBLICA PROCESSAR E JULGAR OS PEDIDOS DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA E AÇÕES DE SAÚDE QUE VERSEM SOBRE O INTERESSE DE PESSOAS FÍSICAS, MESMO QUE MAIORES INCAPAZES, SENDO INCLUSIVE POSSÍVEL À PESSOA MAIOR INCAPAZ FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA. VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA 60 (SESSENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS
).
E O FATO DE O MINISTÉRIO PÚBLICO SER O AUTOR DA AÇÃO, COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL EM DEFESA DE INTERESSE INDIVIDUAL, NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO REFERIDO JUIZADO ESPECIAL
. PRECEDENTES. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.

(TJ-RS - CC: 52445648220238217000 CRUZ ALTA, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 14/08/2023, Primeira Câmara Especial Cível, Data de Publicação: 14/08/2023)”

Por oportuno, consigno que o valor da causa é de R$ 1.412,00 (mil e quatrocentos e doze reais), além disso, o valor do menor orçamento constante do ID. 151800718 – autos n.º
1000488-12.2024.8.11.0099
é de R$ 262,00 (duzentos e sessenta e dois reais), não ultrapassando por tanto, o limite de 60 (sessenta)
salários mínimos
como estabelecido em Lei.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo
incólume
a decisão atacada.

É como voto.

V O T O (ORAL - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Eminentes pares

Não é que o Ministério Público não possa atuar,maso promotor, quando se trata de Juizado Especial Criminal, é a parte mais legítima do mundo, porque já está desde o processo. No entanto, quando atua em nome da parte e tem que entrar com pedido de saúde, a lei do Juizado Especial da Fazenda Pública não permite que ele entre com a ação, por isso é obrigado a entrar na justiça ordinária.

Assim, não tem sentido ele ter que seguir no processo no rito ordinário e chegar nas Câmaras e, por uma decisão do órgão especial, declinarmos nesse caso, porque é contra a legitimidade ativa dele, e encaminhar à Turma Recursal.

Se fosse Juizado Especial Criminal, não haveria problema, mas onde ele é a parte autora e sendo impedido, por lei, a entrar com ação, não podemos depois encaminhar às Turmas Recursais.

Ademais, o mesmo trabalho que temos para declinar a competência, temos para julgar, não é questão de doença, saúde, que normalmente precisa de uma urgência muito grande.

Entendo que nas questões de saúde, deveríamos eliminar isso, mas neste caso é em razão da ilegitimidade do Ministério Público na parte ativa, porque ele entra pedindo a medicação ou o tratamento e é obrigado a entrar com ação no rito ordinário, porque a lei não permite que ele entre.

Dessa forma, abro a divergência e dou provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

Voto no sentido de que, quando o Ministério Público atua como parte autora, não é possível a remessa ao Juizado.

Acompanho o voto do Des. Mario Kono.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Anuncio o resultado do julgamento: POR MAIORIA CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL,
DES.
MARIO
ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
, VENCIDA A RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024